Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-41.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001425-41.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JEFERSON DE JESUS RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 050.969.731-31 (APELADO), GLABSON CORDEIRO ROCHA NETO - CPF: 055.429.131-21 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER (APELADO), GLABSON CORDEIRO ROCHA NETO - CPF: 055.429.131-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELO PROVIDO.

A causa especial de redução de pena em questão, prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, visa beneficiar o agente que, sendo primário e ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ou seja, o pequeno e eventual traficante, o que não é o caso do apelado, como bem demonstrou a acusação durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra

a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro
, que nos autos da ação penal no
1425-41.2018.811.0037
, código
204202
, condenou
KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER

à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 193 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
,
c./c. art. 40, III, ambos
da Lei no 11.343/06
; e ainda a 03 meses de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de favorecimento real, previsto no art. 349-A do Código Penal.

Inconformado com os termos da sentença condenatória, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a sua reforma no que tange à terceira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, para que seja excluída a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, com relação ao réu
KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER
ao argumento de que não preenche os requisitos para a concessão da referida benesse, uma vez que é reincidente específico.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida inalterada (id. 27940990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Élio Américo
, é pelo
é pelo
provimento do apelo
, para, nos precisos termos pretendidos pelo órgão Ministerial de Primeiro Grau, a sentença seja reformada (id. 30399972)
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos revelam que no
dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 15h, na Cadeia Pública de Primavera do Leste o apelado e seu comparsa
(GLABSON CORDEIRO ROCHA NETO)
remeteram para o interior da unidade prisional, para fins de comércio, duas porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e ainda promoveram a entrada de 5 aparelhos celulares e 3 carregadores para celular, sem autorização legal, com a intenção de permitir a comunicação de reeducandos com o exterior da cadeia.

Apurou-se que o apelado e GLABSON foram presos em flagrante delito no momento em que jogaram uma linha de anzol por cima do muro da Unidade Prisional, onde continha as drogas e celulares supramencionados, haja vista que os agentes policiais estavam de campana após o Diretor da Cadeia Pública ter recebido informações de que o apelado e seu comparsa realizariam os crimes em comento as condutas il a tentativa da entrada de drogas e celulares para.

Em virtude desses fatos, o apelado
KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER
foi regularmente processado e condenado à
pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 193 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
,
c./c. art. 40, III, ambos
da Lei no 11.343/06
; e ainda a 03 meses de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de favorecimento real, previsto no art. 349-A do Código Penal.

A acusação pretende a exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que
KELVIS
é reincidente específico (id. 27939465).

Nesse contexto, o Ministério Público pontua que o apelado não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, em razão do seu grau de envolvimento com o tráfico de drogas, haja vista que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas com decisão que transitou em julgado no dia 15/02/2018(id. 27939465).

Com razão o apelante.

Não obstante o douto magistrado da origem tenha afastado a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei no 11.343/06, do corréu
GLABSON CORDEIRO ROCHA NETO
em virtude da reincidência, não aplicou as mesmas razões ao apelado
KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER
, não obstante este também seja reincidente específico, conforme folha de antecedentes criminais acostadas aos autos (id. 27939465), na qual costa que foi condenado nos autos da ação penal no 5319-59.2017.811.0003, código 193160, pelo crime de tráfico de drogas, a qual tramitou na Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, com guia de execução penal no 1894-87.2018.811.0037, código 205212.

De início, importa consignar que a Lei no 11.343/06 foi editada com a intenção de agravar o tratamento dispensado aos agentes delitivos que ocupam os papéis de protagonistas na cadeia do tráfico, estabelecendo penas mais elevadas para traficantes e financiadores da atividade ilícita.

Em contrapartida, a mesma norma, em seu artigo 33, §4o, cuidou de abrandar a penalidade imposta ao réu primário, sem antecedentes, e que não integre organização criminosa ou se dedique ao crime, a fim de possibilitar a correção de possíveis distorções advindas da equiparação do traficante habitual daquele que acabou de iniciar no tráfico.

Para tanto, estabeleceu critérios objetivos e cumulativos a serem preenchidos pelo agente, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a atividades criminosas, nem participar de organizações criminosas.

No caso, o reiterado envolvimento com o tráfico de drogas é motivo idôneo a afastar a aplicação da causa de redução ao apelado, afastando-o da figura do “pequeno traficante”, sobretudo pela ousadia empregada na prática delitiva, ao introduzir drogas na unidade prisional.

As provas dos autos se revelaram suficientes a demonstrar que o apelado praticava a traficância de forma contumaz, tanto
que exatamente
dois dias após

a condenação definitiva nos autos da ação penal no 5319-59.2017.811.0003, código 193160, no dia 15/02/2018, pela prática de crime de tráfico de drogas, por fatos ocorridos no dia 22/07/2017 praticou os fatos descritos na denúncia no dia 17/02/2018.

Por essas razões, não estão preenchidos os requisitos legais ao reconhecimento da causa especial de redução de pena aludida.

Com efeito, a causa especial de redução de pena em questão, prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, visa beneficiar o agente que, sendo primário e ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ou seja, o pequeno e eventual traficante, o que não é o caso do apelado, como bem demonstrou a acusação durante a instrução processual.

A propósito, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE.

1. Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior.

3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS.RÉU REINCIDENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1
. Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao
réu reincidente
, pois não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. Precedentes
.

2. Estando-se diante de acusado condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos de reclusão, não há que se falar em fixação de regime mais brando para o resgate da reprimenda corporal, tampouco na sua substituição por sanções restritivas de direitos, já que não atendidos os requisitos objetivos previstos nos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal.

3. Habeas corpus não conhecido.”(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)(destacamos).

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sem concorreram agravantes e atenuantes na segunda fase de dosimetria, fica a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase de individualização da pena remanesce a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei no 11.343/2006, aumento-a em 1/6, conforme estabelecido na sentença, vez que ficou devidamente comprovado que o réu, no dia, hora e local descritos na denúncia, remeteu drogas, as quais estavam amarradas em uma linha para o interior da Cadeia Publica de Primavera do Leste.

Assim, perfaz-se o total de 05(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado em razão da reincidência do apelado, nos termos do que determina o artigo 33, §3o, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, readequando a pena de
KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER

no tocante ao crime de tráfico de drogas, para
05(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020